Tribunal: STF
Processo: ARE 1079497
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. O Tribunal de origem assentou que a ascensão na carreira de Delegado se dá por meio de promoção de classe, sem alteração de cargo, de modo que a aposentadoria não estaria condicionada ao prazo de 5 anos na classe, mas no cargo, conforme estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 10.261/1979 e Lei Complementar Estadual nº 1.064/2008). Incidência da Súmula 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 117), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.